Tribunal: TJES
Processo: 5033666-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033666-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERONALDO SOUZA PIRES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033666-30.2023.8.08.0024

Recorrente
:
HERONALDO SOUZA PIRES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE CLASSE E REFERÊNCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NO MONTANTE DE R$71.197,26.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR.
A DECISÃO FUNDAMENTOU-SE NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONSIDERANDO QUE O DIREITO À NOMEAÇÃO E SEUS EFEITOS FINANCEIROS ESTAVAM PRESCRITOS, JÁ QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A NOMEAÇÃO TARDIA DO REQUERENTE.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR, PUGNANDO QUE A DECISÃO DEVE SER REFORMADA. ALEGA QUE A SENTENÇA NÃO CONSIDEROU A ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM SUA EXCLUSÃO DO CONCURSO, E QUE, SE TIVESSE SIDO NOMEADO NO TEMPO DEVIDO, TERIA DIREITO AO REPOSICIONAMENTO E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 743/2013. REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO, COM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.

EM
CONTRARRAZÕES
,
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARGUMENTA QUE FOI CORRETA AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO AO REPOSICIONAMENTO PRETENDIDO PELO RECORRENTE, UMA VEZ QUE ESTE NÃO ESTAVA NOMEADO NA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 743/2013. SUSTENTA QUE A RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E A REPARAÇÃO FINANCEIRA PLEITEADA NÃO TÊM AMPARO LEGAL.

DA CONCLUSÃO
:
O RECORRENTE BUSCA O REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL E O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, ALEGANDO NOMEAÇÃO TARDIA POR ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. NO ENTANTO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL É APLICÁVEL A ATOS OMISSIVOS DA ADMINISTRAÇÃO QUE GERAM EFEITOS FINANCEIROS CONTINUADOS. A PRETENSÃO DE REPOSICIONAMENTO E REPARAÇÃO FINANCEIRA POR ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O RECORRENTE DO CONCURSO, EFETIVADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA NOMEAÇÃO, ENCONTRA-SE PRESCRITA, CONFORME DISPÕE O ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

O AUTOR ALEGA ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU EM SUA EXCLUSÃO DO CONCURSO E POSTERIOR NOMEAÇÃO TARDIA. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CABAL DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AGIU COM ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. NESSE SENTIDO, A NOMEAÇÃO TARDIA, CORRIGIDA JUDICIALMENTE, NÃO GERA DIREITO AO REPOSICIONAMENTO RETROATIVO, PRINCIPALMENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)